Tribunal: CARF
Processo: 12448.722652/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722652/2012-71
ACÓRDÃO
2401-011.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEELING ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir
alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. RECURSO ESPECIAL No 977.058
STJ. EFEITO REPETITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 630.898 STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi
extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após
o advento da EC no 33/2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, exceto quanto às matérias preclusas, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722652/2012-71
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 184/185):
Do Lançamento
O presente processo administrativo COMPROT 12448.722652/2012-71 é
composto por dois Autos-de-Infração de Obrigações Principais – AIOP DEBCAD
37.291.252-4, no valor principal de R$ 59.293,99, e AIOP DEBCAD 37.291.253-2,
no valor principal de R$ 157.906,87, ambos lavrados em 06/03/2012, para o
período de 01 a 13/2008.
1.1. O AIOP DEBCAD 37.291.252-4 refere-se a contribuições para o Fundo de
Previdência e Assistência Social – FPAS e para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT.
1.2. O AIOP DEBCAD 37.291.253-2 refere-se a contribuições para Terceiros
(Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
2. Consta do Relatório Fiscal, concentrado às fls. 31 a 40, que as bases de cálculo
consideradas no lançamento foram, para a competência 01/2008, as
remunerações de segurados empregados informadas em Folha de Pagamento
apresentada pela empresa à Fiscalização e, para o período de 02 a 13/2008, por
falta de apresentação de livros e documentos, os valores de remuneração de
segurados empregados apuradas, nos termos do art. 33, § 3° da Lei 8.212/1991,
por aferição indireta, na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais disponível
no sistema CNISA – Cadastro Nacional de Informações Sociais, em confronto com
as GFIP informadas no sistema.
3. Foram abatidos do lançamento os valores de recolhimentos efetuados pela
empresa através de GPS códigos 2100 e 2631, conforme consta do Relatório de
Apropriação.
4. Consta tabela no item 30 do Relatório Fiscal em que fica demonstrado que, em
relação ao AIOP DEBCAD 37.291.252-4, para o período de 01 a 11/2008, anterior à
MP 449/2008, publicada em 04/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009, a
aplicação da multa determinada na referida MP mostrou-se mais benigna ao
contribuinte (resultou em valor menor), sendo então a aplicada, nos termos do
art. 106 do CTN – Código Tributário Nacional.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722652/2012-71
3
4.1. Ainda em relação ao AIOP DEBCAD 37.291.252-4, para as competências 12 e
13/2008, foi aplicada diretamente, sem comparações, a multa prevista na MP
449/2008, por referir-se a período sob sua vigência.
4.2. Em relação ao AIOP DEBCAD 37.291.253-2, lançamento de contribuições para
Terceiros, não cabe qualquer comparação , sendo a multa de 24% sobre as
contribuições lançadas.
5. A empresa teve ciência do lançamento em 10/03/2012, vide fl. 181.
Da Impugnação
6. Em 04/04/2012, vide fls. 82 a 120 e 131 a 169, a empresa apresentou suas
razões de defesa, alegando, em síntese:
6.1. Extinção da contribuição destinada ao INCRA desde o advento das leis
8.212/1991 e 8.213/1991.
6.2. Não incidência de contribuições sobre os primeiros 15 dias de afastamento
por motivo de enfermidade (auxílio-doença).
6.3. Não incidência de contribuições sobre o pagamento de 1/3 de férias.
6.4. Não incidência de contribuições sobre horas extras.
6.5. Caráter confiscatório da multa aplicada. Desrespeito à capacidade
contributiva do sujeito passivo. Falta de razoabilidade.
6.6. Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 35 da Lei 8.212/1991.
6.7. Cerceamento do direito de defesa por falta de exame minucioso pela
Auditoria Fiscal dos documentos que lhe foram apresentados.
6.8. Faltam motivos que justifiquem o emprego de aferição indireta.
6.9. Não consta no relatório FLD Fundamentos Legais de Débito os dispositivos
determinadores da base de cálculo do arbitramento realizado e da alíquota
aplicada.
6.10. Não consta do lançamento o enquadramento dos funcionários que fariam
jus à aposentadoria especial, gerando a aplicação do adicional de RAT, conforme
exigido pelo art. 57 da Lei 8.213/1991.
6.11. Por tais motivos, o crédito lançado careceria dos atributos de certeza e
liquidez, razão por que defende seja julgado improcedente, ou, ao menos, que a
multa de 75% seja reduzida ao patamar de 20%. Apresenta farta jurisprudência
em defesa de suas razões.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 14a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada (e-fls. 182/196):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722652/2012-71
4
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FPAS E RAT.
É obrigatório o recolhimento das contribuições patronais para financiamento da
Previdência e Assistência Social e dos benefícios decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a serviço da empresa.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo para financiamento
de Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. PREVISÃO LEGAL
A contribuição destinada ao INCRA tem previsão legal e é devida tanto pela
empresa urbana como pela empresa rural.
RELATÓRIO FISCAL. FORMALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos
obedecem a todos os requisitos essenciais de validade.
AFERIÇÃO INDIRETA. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, a qual, salvo as
exceções previstas na legislação que rege o processo administrativo tributário,
deve ser feita durante a impugnação.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/07/2013 (e-fls. 200), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 02/08/2013 (e-fls. 205/217) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Reitera a alegação de sua Impugnação de que a contribuição destinada ao INCRA
encontra-se extinta desde 1991, sendo, portanto, indevida no presente caso.
- Aponta a ilegalidade da cobrança da contribuição destinada ao SESC/SENAC.
- Discorre sobre a inaplicabilidade da Taxa Selic.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.822 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722652/2012-71
5
Deixo de conhecer das alegações relacionadas à contribuição destinada ao
SESC/SENAC e à inaplicabilidade da Taxa Selic, haja vista que não foram aventadas na Impugnação,
quedando-se preclusas.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário para
incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
No que tange à contribuição para o INCRA, não merece reforma o julgamento de
primeira instância. Ao contrário do que defende a interessada, a referida contribuição não foi
extinta em 1991.
Sobre a matéria, impõe-se observar a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp
no 977.058, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 83):
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi extinta
pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.
No mesmo sentido, foi aprovada a Súmula STJ no 516:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis
ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a
contribuição ao INSS.
Cumpre transcrever, ainda, o entendimento do STF no julgamento do RE 630.898,
com repercussão geral reconhecida (Tema 495):
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 240
DF CARF MF
Original